Tribunal: TJMT
Processo: 1048457-94.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048457-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYANA EMANUELA DE OLIVEIRA - CPF: 047.272.771-07 (RECORRENTE), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), H 2 S 4 CONFECCAO E CALCADOS LTDA. - CNPJ: 05.055.599/0027-13 (RECORRIDO), KARINA SANTOS CORREIA - CPF: 315.191.248-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE TÊNIS PELA INTERNET. PRODUTO EM TAMANHO ERRADO. REENVIO EXTRAVIADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ESTORNO REALIZADO APÓS AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se a empresa falha apresenta falha reiterada em primeiro momento entregando produto em tamanho errado e em segundo momento, tendo o produto reenviado sido extraviado, e não soluciona o problema pela via administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora que reiteradamente busca a solução da questão, sem êxito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1048457-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Mayana Emanuela de Oliveira

Recorrido(s):

H 2 S 4 Confeccao e Calcados Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

No presente caso, a recorrente assevera que em 13/05/2022, comprou no site da reclamada
“Tenis da marca Nike modelo Dunk Low GS Infantil do tamanho 37 pelo aplicativo MPV da empresa MAGIC FEET com pagamento em 10 parcelas por cartão de crédito do valor de R$ 700,00 (setecentos reais).”
Sob fundamento que trabalha como DJ e passa grande parte das noites em pé, buscando assim qualidade e conforto para sua atividade laboral, anexando como prova, sua página de oferta de serviço.

Alega que o produto foi entregue inicialmente em tamanho errado, sendo devolvido e reenviado pela reclamada em 24/05/2022.

No entanto, a transportadora da reclamada deu como entregue o produto em 10/06/2022. Contudo após análise e insurgência via telefonemas e e-mails acostados à inicial, diante da ausência de canhoto de entrega o produto foi declarado extraviado em 12/06/2022 (id.
160460704
), ato em que a empresa asseverou pelo estorno da compra em 10 (dez) dias úteis. Prazo este encerrado em 28/06/2022.

Irresignada a reclamante demonstra ter entrado em contato cobrando reiteradas vezes por solução, sem êxito. Importa registrar que o protocolo da ação se deu em 28/07/2022, enquanto o estorno se deu apenas após 01/08/2022, quando já judicializada a questão, o que foge ao mero dissabor.

Assim, diante da ausência de solução administrativa, tendo a reclamante que socorrer ao judiciário, sendo o produto extraviado, e não solucionado o problema pela via administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora.

Ao passo que, ainda que a Requerida argumente que realizou o estorno, denota-se que este foi realizado não nos 10 (dez) dias úteis como prometido, mas com aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias da constatação do extravio e promessa de estorno.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a autora – destinatária da mercadoria - não a recebeu, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

RECURSO INOMINADO. SAQUE NÃO EFETIVADO.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE ESTORNO MESMO COM AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA. MOROSIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se incontroverso nos autos a ocorrência do saque e que o valor foi debitado no cartão pré-pago e não disponibilizado ao Autor, sendo que após diversas reclamações administrativas, o estorno não foi realizado, está devidamente configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral.

(N.U 1008062-62.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, deve ser fixado levando-se em consideração, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente o valor do produto transportado, no caso R$ 700,00, conforme consta das provas acostadas ao processo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023